Tribunal: TJBA
Processo: 8003559-78.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003559-78.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

APELADO: NADJANE ROSA SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
FABIANI OLIVEIRA BORGES DA SILVA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AFASTADAS. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO SALARIAL. FILHA PORTADORA DE SÍNDROME DE RETT ATÍPICA COM EPILEPSIA E MUTAÇÃO GENÉTICA EM CDKL5. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE O TEMA À ÉPOCA DO REQUERIMENTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.097 DO STF. LEI N° 8.112/90 E CONVENÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRA CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA. REDUÇÃO DE JORNADA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8003559-78.2018.8.05.0001
tendo como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado NADJANE ROSA SANTOS DE CARVALHO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e no mérito,
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.